Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO JUNTADO COM AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OFERTA DE ALMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. NÃO CABIMENTO. LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA. VISITAS. PARÂMETROS ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou a guarda unilateral da filha menor em favor da genitora e regulamentou o regime de visitas. O apelante postula a guarda compartilhada, com a fixação do lar de referência materno, além da autorização de viagens com a criança após os 3 anos de idade para seu Estado de residência e a redução do prazo de comunicação prévia das visitas à genitora de 10 dias para 24 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de documento juntado com as contrarrazões recursais; (ii) determinar se é cabível a guarda compartilhada; (iii) analisar a adequação dos parâmetros para as visitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos nas contrarrazões recursais somente pode ser realizada se forem destinados a fazer prova de fatos novos, conforme o artigo 435 do Código de Processo Civil.
4. A guarda compartilhada pressupõe cooperação e diálogo saudável entre os genitores, o que não se verifica no caso, devido à intensa litigiosidade e histórico de conflito entre as partes.
5. A distância entre as residências dos genitores (Piauí e Distrito Federal) e a tenra idade da criança inviabilizam a guarda compartilhada, sendo mais adequado, no momento, manter a guarda unilateral com a mãe.
6. O regime de visitas estabelecido, com comunicação prévia de 10 dias, garante previsibilidade e organização à genitora, resguardando o melhor interesse da criança.
7. A autorização para viagens com a criança para o Estado de residência do pai, antes de consolidada a convivência com a filha, é precipitada e deve ser precedida do fortalecimento dos laços afetivos, mediante o exercício gradual do direito de convivência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não se admite a juntada de documento novo fora das hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil. 2. A guarda compartilhada não deve ser fixada quando há litigiosidade acentuada entre os genitores e a distância geográfica entre as residências dificulta a sua implementação. 3. O regime de visitas deve observar o melhor interesse da criança, podendo ser ajustado conforme a idade e o fortalecimento da relação com os genitores.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584, 1.634, II; CPC, arts. 434, 435, 505, I; ECA, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1629994/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/12/2016; TJDFT, Acórdãos 1641886, 1400158, 1741955 e 1646242.